Tribunal: TJES
Processo: 5006660-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006660-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOEDES DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do
agente financeiro
, haja vista que
a
s
transaçõ
es
bancária
s questionadas
f
oram realizadas através das informações passadas aos golpistas pelo próprio consumidor
.

O caso é de nítida culpa exclusiva do consumidor que, infelizmente, fora enganado por um falsário e levado a permitir o acesso deste a informações pessoais de sua conta bancária junto ao Banco recorrente, sem qualquer participação ativa ou omissiva das instituições financeiras. É fato notório que nenhuma instituição financeira solicita ao consumidor que diga qual a sua senha pessoal, sendo a situação perpetrada nítida fraude praticada por terceiros, sem a participação do agente financeiro.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O Requerente afirma que é correntista do banco réu e que no dia 28/01/2022, recebeu um SMS do banco informando sobre uma compra realizada através do seu cartão de crédito e por não reconhecer a compra, ligou para o número indicado junto a mensagem. Aduz que na ligação foi informado que seria iniciado o processo de bloqueio do cartão e cancelamento da operação, tendo, em sequência, recebido ligação da gerente da agência de Campo Grande e ao questionar acerca de duas operações realizadas, afirmou novamente não ter realizado qualquer operação naquele dia, oportunidade em que lhe foi informado acerca de realização de uma operação de empréstimo no valor de R$19.300,00 e em seguida um PIX no valor de R$19.000,00.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID
3398246
, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha aos quadros de pessoal do banco, bem como permitidas exclusivamente por ações da própria recorrida.

No mérito, sustenta pela regularidade das transações e a contribuição essencial da vítima para efetivação das transações contestadas, alegando culpa exclusiva da consumidora, pois as transações contestadas só ocorreram porque a própria forneceu credenciais pessoais em link disponibilizado pelos golpistas, permitindo a habilitação de celular de terceiro estranho a transacionar em sua conta
.

Defende a proteção de dados pessoais e sua adequação à LGPD. Ainda, sustenta pela ausência de vazamento de dados pessoais da Recorrida e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ por fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não há de se falar em dever de indenizar por danos morais. Por fim, alegou a necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, acerca da ilegitimidade passiva do Recorrente,
concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo

pelo seu afastamento, uma vez que a
se confunde com o mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu. Ou seja,
no caso em tela, tendo em vista que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre a autora e réu, tendo sido imputado a este a prática de ato ilícito, deve o mesmo figurar no polo passivo.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo. É
inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, ora Recorrido, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Ainda, o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, de forma totalmente suspeitas, ou seja, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, não há de se falar em ocorrência de fortuito externo, pois o fato guarda perfeita relação com a atividade do fornecedor, não se mostrando estranho ao serviço prestado. Ao caso, aplica-se a Súmula 479 do STJ.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da Recorrida pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.